Tribunal: STF
Processo: Rcl 62029
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Rodobravo Transportes Ltda. contra decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0100686-60.2020.5.01.0029), que teria violado o acórdão proferido por esta CORTE nos autos da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Conforme se extrai dos documentos em anexo, tramita perante o Juízo da 29ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro Ação Trabalhista ajuizada por André Luís Alves em face da empresa ora Reclamante, a qual tramita sob o Processo nº 0100686-60.2020.5.01.0029, cuja ação encontra-se em fase de recurso. 



    Com efeito, na referida demanda, o autor da ação, Transportador Autônomo de Cargas – TAC, regularmente inscrito na ANTT, proprietário de dois Caminhões, vindica o reconhecimento de vínculo de emprego com a empresa ora Reclamante em decorrência dos serviços contratados e prestados para ela com base na Lei 11.442/2007, a qual expressamente dispõe em seu Artigo 5º e respectivo parágrafo único que: 



    [...]



    Nesse sentido, o Juízo de primeiro grau, de forma absolutamente acertada e em obediência ao decidido por este Supremo Tribunal Federal, julgou extinto o processo sem resolução do mérito em razão da incompetência da Justiça do Trabalho para julgar demandas como a em questão, em face da decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADC 48, conforme anexo. 



    Ocorre que, o autor/reclamante recorreu da referida sentença e, a 3ª Turma do TRT da 1ª Região reformou a decisão monocrática à revelia e ignorando completamente o que decidiu esse STF no julgamento da ADC 48, na qual, reitere-se, este STF reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, a qual expressamente afasta a existência de liame de emprego entre o Transportador Autônomo de Cargas e a Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas que contrata os seus serviços, exata hipótese dos referidos autos do processo trabalhista, bem como, dispõe precisamente que a competência para dirimir eventuais controvérsias a propósito de tal relação jurídica é da Justiça Comum, e não da Justiça do Trabalho, haja vista que a relação é de natureza comercial, e não trabalhista, visto que no acórdão o TRT da 1ª Região se declarou competente para julgar a referida demanda e determinou o retorno dos autos à primeira instância para instrução do feito, contrariando e afrontando a decisão desta Suprema Corte, visto que determinou o prosseguimento do feito perante Juízo incompetente, ao fundamento de que a existência de vínculo de emprego é matéria unicamente afeita a Justiça do Trabalho e que deverá ser dirimida com o julgamento do mérito da causa, conforme se vê a seguir (íntegra em anexo): 



     [...]



    Ora, Excelência, dúvidas não há de que a competência absoluta para apreciar e julgar a demanda em questão é da Justiça Comum, e somente no caso desta entender que não restaram preenchidos os requisitos da Lei 11.442/2007 é que se poderá haver discussão acerca da existência ou não do liame de emprego perseguido, conforme decidido por esta Suprema Corte na ADC 48 [...].”



    Ao final, requer “seja deferida Liminar, sem a oitiva da parte contrária, para cassar a decisão do Juízo Reclamado, determinando ao Juízo Reclamado a observância da decisão de mérito da ADC 48, com a consequente remessa do processo para a Justiça Comum, devendo, para tanto, ser expedido Ofício ao Juízo Trabalhista dando ciência da decisão desta Suprema Corte”. No mérito, postula a confirmação da liminar.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Quanto ao parâmetro de controle, invoca-se o que decidido por esta CORTE na ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020, cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1. A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2. O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3. Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” 



    Naquela oportunidade, o Ministro Relator, em seu voto, pontuou que a Lei 11.442/2007 “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. Portanto, as controvérsias sobre as relações jurídicas envolvendo tal diploma legal devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça Trabalhista, diante da natureza jurídica comercial que as circundam, reitere-se.



    Apesar disso, no presente caso, embora contestada pela parte Reclamante, o TRT da 1ª Região reformou a sentença que reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a presente ação, nos seguintes termos:



    “O d. Juízo a quo acolheu a preliminar de incompetência suscitada pela reclamada aos seguintes fundamentos: 



    [...]



    De fato, quando do julgamento da ADC nº 48, assim se pronunciou o d. STF: 



    [...]



    A partir do acórdão acima parcialmente transcrito, tem-se por inequívoca a incompetência da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento da relação envolvendo motorista autônomo e o tomador dos serviços, por se tratar de relação comercial, estranha, portanto, à competência constitucionalmente estabelecida à Justiça do Trabalho, no art. 114, da CF. 



    Contudo, há tomar-se em conta a causa de pedir da presente reclamação [...].



    Neste aspecto, temos que a questão sensível na presente reclamação é justamente a natureza do liame jurídico relacionando as partes litigantes, se empregatício ou comercial, sendo, indubitável, portanto, a competência desta especializada para apreciar tal questão, ainda que para afastar o vínculo empregatício. 



    Trata-se de questão que pressupõe, portanto, análise de mérito, não sendo possível seu julgamento em caráter preliminar, portanto. 



    Neste diapasão, tomando em consideração o princípio do devido processo legal, a parte tem direito de ter suas provas analisadas pelo Juízo monocrático da Vara e pelo colegiado formado no âmbito do Tribunal regional, na profundidade e extensão do efeito devolutivo, sendo certo que a partir da interposição dos chamados recursos especiais, quais sejam, os direcionados às cortes superiores e ao pretório Supremo Tribunal Federal, em caráter extraordinário, não é mais possível a análise de provas e fatos, mas mera discussão de direito, em abstrato.



    Em assim sendo, entendo que proferir decisão de mérito em instância recursal, implicaria em supressão de instância, vez que a análise e interpretação das provas produzidas nos autos seria reduzida a um único momento processual, a acarretar em irremediável prejuízo às partes, atraindo a incidência, inclusive, do art. 794, da CLT. 



    Assim, pronunciando a competência desta especializada para apreciação da questão meritória posta em Juízo, qual seja, a existência ou não de vínculo empregatício nos termos acima postos, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para que profira decisão de mérito, privilegiando-se as garantias processuais constitucionalmente previstas. 



    Dou provimento. ”



     



    Assim, verifica-se que o ato reclamado declarou a competência da Justiça Laboral para analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48, na qual se reputou o seguinte: uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



    É oportuno lembrar que o deslocamento da competência para a Justiça Comum, a fim de dizer se a demanda é ou não trabalhista, vem a dar ênfase aos dispositivos da Lei 11.442/2007, o qual tem como pressuposto a relação comercial e civil. É o que assinalou o Ministro ROBERTO BARROSO, relator da ADC 48, no trecho a seguir:



    “Por fim, é de se notar que nem mesmo pelos critérios da Consolidação das Leis do Trabalho seria possível configurar a contratação do transporte autônomo de carga como relação de emprego, diante da ausência dos requisitos da pessoalidade, da subordinação e/ou da não-eventualidade. Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito. Portanto, o regime jurídico que se presta como paradigma para o exame da natureza do vínculo é aquele previsto na Lei nº 11.442/2007.”



    Nessa linha de consideração, mutatis mutandis, deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo, isto é, “o eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho” (Rcl 4.464, Rel. Min. AYRES BRITTO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 20/5/2009), pois “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo estatutário” (Rcl 4.803, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/6/2010). É que “antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo [no presente caso, no âmbito do direito empresarial], pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl 8.110, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/2010).



     Portanto, “a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça Comum. Somente nos casos em que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho (Rcl 43.982, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/3/2021, decisão monocrática).



    No mesmo sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Agravo Interno provido.” (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/3/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassada a decisão impugnada e DETERMINO a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente